Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717291-88.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WANDERSON AVELINO MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR FATO DELITUOSO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA MANTIDA. I - A prática de crime no curso do cumprimento de pena aplicada por delito anterior justifica a análise negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem, tendo em vista que o fundamento não é a mera existência de condenação anterior, mas o desajuste social do agente e a quebra da confiança depositada pelo Estado na sua ressocialização. II - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a valorização negativa da conduta social do recorrente, em razão de cometimento de novo delito enquanto cumpria pena por fato anterior é desproporcional sobretudo quando já valorados os maus antecedentes e a reincidência do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois “o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes” (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, a turma julgadora, após sopesar os fatos e provas dos autos, assentou que: “ressalte-se que mesmo que seja observada a condenação que determinou o reconhecimento dos antecedentes ou da reincidência, não há que se falar em bis in idem, tendo em vista que o fundamento para a valoração negativa da conduta social não foi a existência de condenação anterior, mas a prática de delito quando o agente deveria estar cumprindo pena fixada em autos diversos, objetivando sua ressocialização” (ID Num. 56609254 - Pág. 4). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017